Tribunal: TJBA
Processo: 8006491-82.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006491-82.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: C. F. S. Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 PENAL E PROCESSO PENAL. A\PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). SANÇÕES DEFINITIVAS DOSADAS EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. INQUESTIONÁVEL CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, ALÍNEA “D”, DO CP). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTUM AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 231, DA SÚMULA DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL VERIFICADA PELO STF (RE 597270-QO-RG). CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804, DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8006491-82.2022.8.05.0103, oriundos do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus-BA, nos quais figura como Apelante o Réu CRISTIANO FERREIRA SANTOS, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.